Tribunal: TJDFT
Processo: 0727722-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727722-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para, no prazo já em dobro de 10 (dez) dias, se manifestar sobre o documento de ID 76886529. Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator